Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de ressarcimento de valores pagos em razão de golpe bancário.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma ter agido de forma diligente após constatar a fraude, tendo solicitado o bloqueio dos valores à instituição de pagamento recorrida, porém sem sucesso. Acrescenta que o bloqueio não foi possível, mesmo após o deferimento de medida liminar. Sustenta a ocorrência de falha na prestação dos serviços da parte recorrida e que o atendimento juntado ao ID 76256811 se refere a pessoa diversa. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76256825).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade da instituição de pagamento requerida pelos danos suportados pela parte requerente, vítima de atos fraudulentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrente relata ter recebido, no dia 6/3/2025, uma mensagem noticiando o seu êxito em uma demanda judicial (ID 76256369), contendo imagens do processo, que é legítimo. Para liberar o valor supostamente obtido, foi induzida pelos fraudadores a pagar quatro boletos, de R$ 2.532,90 (ID 76256371), R$ 2.999,98 (ID 76256372), R$ 4.000,00 (ID 76256373), R$ 2.500,00 (ID 76256370), cujos beneficiários eram terceiros com contas mantidas na instituição financeira recorrida. Após notar o golpe, a autora afirma ter contatado a instituição solicitando o bloqueio das operações, porém não foi atendida.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Embora não seja possível responsabilizar a instituição de pagamento recorrida apenas por ser a mantenedora das contas que receberam os valores pagos (TJDFT, Acórdão 1966368), constata-se que a instituição financeira não comprovou ter adotado as diligências cabíveis após a comunicação da fraude, como o bloqueio preventivo da quantia impugnada, que foi paga por meio de boletos, cuja compensação pode demorar dias. Com efeito, a parte recorrida não logrou demonstrar que os valores foram retirados imediatamente das contas beneficiárias, uma vez que o documento de ID 76256388 foi juntado aproximadamente 20 dias após os fatos, apesar do deferimento da liminar ter se dado ainda no dia 7/3 (ID 76256374).
7. Destaca-se que a recorrente ajuizou a presente ação à meia noite do dia 7/3/2025 e registrou boletim de ocorrência no mesmo dia da fraude (ID 76256368), de modo que, apesar do registro de atendimento juntado pela empresa requerida tratar de pessoa diversa (ID 76256811), a alegação de que entrou em contato com a parte recorrida com rapidez guarda verossimilhança.
8. Por outro lado, observa-se que a consumidora tampouco agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que seguiu as instruções dos fraudadores e não verificou a autenticidade das informações recebidas, o que permitiu a ocorrência do golpe.
9. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, cada um deverá ser responsável por metade do prejuízo material constatado.
10. O reconhecimento da culpa concorrente afasta a possibilidade de indenização por danos morais, considerando que a consumidora contribuiu para o seu próprio infortúnio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para condenar a instituição de pagamento recorrida/requerida ao pagamento de R$ 6.016,44 (seis mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), com atualização monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966368, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 6.2.2025.